Tribunal: TJDFT
Processo: 0003950-74.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003950-74.2016.8.07.0005 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA CECILIA DOS SANTOS ALVES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. BENEFICIÁRIA COM AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS (CID J03). CIRURGIA. NÃO VERIFICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A administradora de benefício, que intermediou a contratação efetivada entre a operadora de plano de saúde e a consumidora, integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, é responsável por eventuais danos que a contratante venha a eventualmente suportar, a teor do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos da Lei n. 8.072/90. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 2. Se a consumidora, ora apelada, acometida por amigdalite das palatinas (CID J03), não encontrou hospital ou clínica habilitada à realização de procedimento cirúrgico para tratamento de tal quadro, as rés, ora apelantes, devem ressarci-la pelos valores por ela despendidos com a realização da mencionada cirurgia, sobretudo porque não apontaram a existência, à época dos fatos, de rede credenciada para tanto, em violação ao que dispõe o art. 6o, III, do CDC. 3. Se a consumidora, diante do reportado comportamento das apelantes, realizou a cirurgia às suas próprias expensas, sem outros desdobramentos à sua saúde ou integridade física, não há falar em reparação por danos morais, notadamente porque não observado malferimento a quaisquer de seus direitos de personalidade. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo que o reembolso se dará nos limites das obrigações contratuais, evitando-se dessa maneira distorções no sistema. Aduz, assim, que o ressarcimento é devido em casos de urgência e emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. Acrescenta que dispositivo legal tido por violado limita o reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados e previstos no plano de saúde. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas insertas no plano de saúde contratado, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030